Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade do comando judicial impugnado por ausência de fundamentação quando, embora sucinto, seja direto, evidenciando que a impugnação ao cumprimento de sentença não é meio hábil para desconstituir o conteúdo obrigacional formado por sentença judicial.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos não é mecanismo idôneo para desconstituir a autoridade da coisa julgada formada por sentença, quando os aspectos apresentados são de natureza material.
3. A busca pelo afastamento da obrigação de pagar alimentos à ex-cônjuge deve ser efetuada por meio de demanda autônoma de exoneração de alimentos, de cognição mais ampla que a impugnação, admitindo-se a demonstração da modificação da situação econômica do alimentante, bem como a ausência da necessidade de receber alimentos da alimentada.
4. Tendo em vista a divergência quanto ao período em que a parte teria deixado de perquirir o direito de receber as prestações alimentícias, não se evidencia, de forma inequívoca, a renúncia tácita a referido direito, de forma que se possa desconstituir de plano a coisa julgada.
5. Recurso conhecido e desprovido.